Tribunal: TJSP
Processo: 0002796-64.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Ari de Oliveira, contra decisão que determinou à unidade prisional a apresentação de documentação comprobatória acerca de sua escolaridade no momento de sua inclusão no sistema penitenciário, como condição para análise do pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Ari de Oliveira, contra decisão que determinou à unidade prisional a apresentação de documentação comprobatória acerca de sua escolaridade no momento de sua inclusão no sistema penitenciário, como condição para análise do pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a participação no Encceja, sem comprovação de estudo durante a pena, permite remição.
III. Razões de Decidir
3. Exige-se comprovação de estudo durante a pena para remição, conforme LEP. 4. Documento acostado apenas comprova participação no exame, sem aprovação. IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido. Tese: 1. Remição requer comprovação de estudo efetivo. 2. Participação no exame não basta para remição..
Legislação Citada: LEP, art. 126